Tribunal: TJES
Processo: 5006059-70.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006059-70.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VICENTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO BANCO - PESSOA IDOSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Da mesma forma dispõe o art. 31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento.

2. Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor, considerada a sua idade, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes.

3.
In casu
, restou configurado o descumprimento do dever de informação pelo banco, que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, o que se confirma pelas faturas colacionadas pela instituição financeira sem utilização pela apelada.

4. Correta, assim, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os efeitos do referido julgamento foram modulados nos seguintes termos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

5. Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira a partir de março de 2018, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise).

6. Com relação aos danos morais arbitrados, não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Na hipótese em comento, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício. Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que não restou caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
MARIA
VICENTE
ajuizou demanda em face de
BANCO BMG
S.A

pretendendo a declaração da inexistência do débito, referente ao contrato nº 53346629, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Alegou, para tanto, que observou descontos estranhos em seu benefício previdenciário a partir de setembro de 2018 e que jamais adquiriu, bem como nunca recebeu o cartão da instituição ré.

Após a apresentação de contestação e documentos (id 9489151 e ss.), a autora, em sede de réplica (id 9489183), afirma que foi ludibriada e que aceitou um cartão sem saber que neste momento estaria se tornando devedora de uma dívida infinita.

Saneado o feito (id 9489284) e determinada a apresentação dos áudios aos quais o réu faz referência em sua contestação (ids 9489287 e 9489290), foi proferida a sentença, por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados em dispositivo assim redigido:

DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 53346629, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social.
CONDENO
a requerida:
i)
ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe à requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 1.718,74 (mil setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id n.º 34374077), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber;
ii)
ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).
RESOLVO
o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

RECONSIDERO
a decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados pela requerida no benefício previdenciário da autora, considerando a constatação, em cognição exauriente, de ausência de consentimento da requerente para a realização do negócio jurídico.
Serve a presente sentença de ofício para o

INSS promover a baixa do

desconto mensal

a título de “empréstimo sobre a RMC”, relacionado ao

contrato de cartão de crédito consignado n.º 53346629

no benefício previdenciário de

Maria Vicente

(CPF: 009.633.287-51)
.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que
(1)

está caracterizada a prescrição da pretensão da ora apelada, por aplicação do artigo 206, §3º, V, do Código Civil e do artigo 27 do CDC;
(2)

está caracterizada a decadência do direito da apelada, que pretende a anulação dos negócios jurídicos por ela firmados com base na alegação de erro, nos termos do art. 178, II, do Código Civil;
(3)

não há conduta ilícita praticada pelo ora apelante capaz de ensejar o pedido de restituição das quantias descontas por força do contrato regularmente firmado entre as partes;

(4)

a instituição financeira não agiu de má-fé na contratação com a apelada e nas cobranças realizadas, de modo que deve ser respeitado o princípio da
pacta sunt servanda
;
(5)
comprovada a validade da contratação entre as partes, a sentença recorrida caracteriza violação aos arts. 421, 421-A e 422 do CC e à Súmula nº 381 do STJ;
(6)

a ausência de ato ilícito afasta a condenação ao pagamento de danos morais e, ademais, o valor fixado deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento da apelada sem causa.

Da prescrição e da decadência

Como muito bem ressaltou o juízo
a quo
na decisão saneadora id 9489284, a pretensão da autora desta demanda é a declaração de nulidade absoluta de contrato firmado entre as partes, porque eivado de vício de vontade não submetido a convalidação.

Neste contexto, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível a aplicação de regras de prescrição e decadência, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Afastam-se, assim, as alegações de prescrição da pretensão da ora agravada e de decadência de seu direito.

Da nulidade da contratação

De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art. 3º, §2º do CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória profusão de modalidades de contratação de empréstimos, e de tratar-se a apelante de pessoa idosa e de baixa instrução, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica desta, sobretudo perante as instituições bancárias que, por certo, possuem melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como a qualidade das informações prestadas nos canais de serviço que ofertam aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em sua decisão de Id 9489284 procedeu à distribuição do ônus prova, de modo que caberia à ora apelante comprovar
se houve falha na prestação de serviço
– contra a qual não se insurgiu o ora apelante à época –, tem-se que competiria ao recorrente a comprovação de que efetivamente prestou os serviços na forma devida.

In casu
, restou demonstrado que a apelada realizou a contratação do empréstimo e, ademais, restou demonstrado, pelos áudios colacionados na petição id 9489290, que tal contratação se deu mediante insistente oferta da instituição bancária, que não forneceu, clara e objetivamente, as informações necessárias a uma senhora que, como corretamente afirmou a sentença recorrida “anuiu às contratações de saques sem saber exatamente do que se tratava”.

Isso posto, imperioso ressaltar que, nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Da mesma forma dispõe o art. 31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento:

Art. 31 -
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor,
considerada a sua idade
, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes:

Art. 54-D -
Na oferta de crédito,
previamente à contratação
, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor,
considerada sua idade
, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código
, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único:
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.
(grifo nosso)

Configurado, pois, o descumprimento do dever de informação pelo banco, que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, o que se confirma pelas faturas colacionadas pela instituição financeira, das quais se extraem, tão somente, dois saques realizados pela consumidora e nenhum consumo (id 9489154 e 9489155).

Correta, assim, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

Da restituição em dobro

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira a partir de julho de 2017, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise).

Em relação à compensação com o valor depositado em favor da apelada, esta restou expressamente prevista na sentença recorrida.

Dos danos morais

Com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu
, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário (id 9489142) e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício.

Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que entendo não caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual a sentença merece reparo quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença e
(1)
determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, bem como
(2)
julgar improcedente o pedido de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.